Tribunal: STF
Processo: ADI 7520
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Roraima. Lei Complementar nº 194/12 do referido Estado. Licença-maternidade, licença-paternidade e licença-adotante. Pretensão de uniformização dos benefícios independentemente dos regimes nos quais enquadrados os beneficiados. Hermenêutica constitucional. Princípios da unidade e da correção funcional. Veiculação de pedido genérico. Licença-paternidade. ADO nº 20/DF. Compartilhamento de períodos de licença entre genitores. Espaço de conformação legislativa. Não conhecimento. Licença-adotante. Distinção de prazo em virtude da natureza da maternidade, biológica ou adotiva, e em razão da idade da criança. Inconstitucionalidade. Extensão do direito à licença-maternidade ao pai solo. Possibilidade. Servidora temporária ou comissionada. Direito ao gozo da licença maternidade em conformidade com os respectivos regimes jurídicos. Precedentes. Conhecimento da ação em parte, relativamente a qual ela é julgada procedente.



    1. No papel de intérprete da Constituição Federal, faz-se necessária, em respeito ao princípio da unidade da Constituição, a harmonização de preceitos constitucionais aparentemente conflitantes, a fim de se afastarem as antinomias aparentes e se fornecer uma compreensão que alinhe as mais diversas vertentes da plural Constituição da República. Na mesma linha, o princípio da correção funcional preconiza que a interpretação constitucional não pode subverter o esquema organizacional da Constituição.



    2. A postulação genérica no âmbito do controle objetivo de normas dificulta a dialeticidade própria do processo constitucional e aumenta a subjetividade dos pronunciamentos judiciais, o que compromete a legitimidade das decisões em controle abstrato, sendo certo, ainda, que o parâmetro de confronto do objeto de controle deve ser o texto constitucional, e não a legislação infraconstitucional.



    3. No que diz respeito à omissão inconstitucional na regulamentação da licença-paternidade, ela já foi reconhecida pela Suprema Corte no julgamento da ADO nº 20/DF, red. do ac. Min. Edson Fachin, oportunidade na qual foi estabelecido o prazo de 18 meses para a deliberação legislativa sobre o tema, o qual ainda não transcorreu em sua integralidade, motivo pelo qual não se conhece da ação no ponto.



    4. Conforme precedente firmado no julgamento da ADI nº 7.518, Rel. Min. Gilmar Mendes, a Suprema Corte reconheceu que a previsão ou não do livre compartilhamento dos períodos de licença entre os genitores insere-se no âmbito de conformação legislativa, o que impede, outrossim, o conhecimento desse pedido.



    5. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença-maternidade, independentemente da natureza da maternidade ou da idade da criança adotada (RE nº 778.889-RG/PE, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 782, Rel. Min. Roberto Barroso).



    6. O Supremo Tribunal Federal reconhece absoluta prioridade à proteção integral da criança, à luz do art. 227 da Constituição Federal. Ademais, nos termos do princípio da isonomia de direitos entre o homem e a mulher (art. 5º, inciso I, da CF), a licença-maternidade prevista no art. 7º, inciso XVIII, da CF/88 se estende ao pai genitor monoparental (RE nº 1.348.854, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/22 ' Tema nº 1.182 da Repercussão Geral).



    7. No RE nº 842.844-RG, Rel. Min. Luiz Fux, a Corte reconheceu às servidoras com vínculo precário com a Administração Pública, ou seja, contratadas temporariamente sob regime jurídico-administrativo ou comissionadas, ainda que não ocupassem cargo efetivo, o direito de gozarem de licença-maternidade, mas assim o fez pressupondo que o exercício desse direito dar-se-ia de acordo com o regime em que inserida cada agente pública (Tema nº 542 da Repercussão Geral).



    8. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação em parte, relativamente à qual a julga procedente para: i) declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, da expressão “com até 3 (três) anos de idade” constante do § 2º do art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado; das expressões “de até doze meses de idade” e “noventa dias de” contidas no art. 84, caput, da Lei Complementar nº 194/12; e da expressão “mais de doze meses de idade, o prazo de que trata este artigo será de trinta dias” inserto no parágrafo único do art. 84 da citada lei complementar; ii) conferir interpretação conforme ao art. 84, caput, e parágrafo único da Lei Complementar estadual nº 194/12, a fim de que o prazo da licença para fins de adoção ou guarda seja idêntico ao previsto para a licença-maternidade constante do art. 83 do mesmo diploma; iii) declarar a nulidade parcial, sem redução do texto, do art. 4º, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e os arts. 83 e 84 da LCE nº 194/12, e, assim, garantir ao pai solo, biológico ou adotante, o mesmo período de afastamento concedido para a licença-maternidade, no respectivo regime; e iv) reconhecer o direito das servidoras temporárias e das comissionadas ao gozo da licença-maternidade de acordo com os respectivos regimes jurídicos, ressalvadas as situações de flagrante inconstitucionalidade.